Tribunal: TJMT
Processo: 1010495-98.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010495-98.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), WEBERT HENRICK DA SILVA SOUZA - CPF: 071.798.241-60 (PACIENTE), Juiz de Direito 13 Vara Criminal de Cuiaba (IMPETRADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO REVISIONAL PROLATADA COM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. APREENSÃO DE COCAÍNA FRACIONADA, PASTA-BASE, BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EVIDENCIADO POR OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO E MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA PENDENTE DE CUMPRIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), prolatada nos autos de ação penal por tráfico de drogas, que manteve a prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia, após revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A impetração sustenta ausência dos requisitos da custódia cautelar, deficiência de fundamentação, pequena quantidade de entorpecente apreendido, suficiência de medidas cautelares diversas e excesso de prazo para a formação da culpa, requerendo a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão:
Há 3 questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
deve ser integralmente conhecido diante da existência de julgamento anterior sobre a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão revisional que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como se são suficientes as medidas cautelares diversas; (iii) determinar se a designação da audiência de instrução para data futura configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir:

1.
O
habeas corpus
deve ser integralmente conhecido quando impugna decisão superveniente que, em revisão nonagesimal, mantém a prisão preventiva, pois o pronunciamento judicial posterior constitui novo título apto a embasar a segregação cautelar.

2.
A materialidade e os indícios de autoria mostram-se evidenciados pela apreensão de cocaína em pó e pasta-base fracionadas, balança de precisão e dinheiro em espécie, elementos que afastam a tese de quantidade ínfima compatível com uso pessoal e revelam contexto indicativo de mercancia.

3.
A manutenção da prisão preventiva está fundada em dados concretos do caso, e não na gravidade abstrata do delito, pois a decisão destaca a apreensão de entorpecentes fracionados, os apetrechos do tráfico e as circunstâncias da abordagem policial.

4.
O risco à ordem pública decorre da concreta possibilidade de reiteração delitiva, evidenciada pela existência de outra ação penal em curso pelo mesmo delito e pelo cumprimento, no momento do flagrante, de mandado de prisão preventiva anteriormente expedido em processo diverso.

5.
As condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e primariedade técnica, não afastam a prisão preventiva quando permanecem íntegros os requisitos do art. 312 do CPP e demonstrado o
periculum libertatis
.

6.
As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e ineficazes quando os elementos dos autos indicam persistência na atividade criminosa e necessidade de tutela mais intensa da ordem pública.

7.
O excesso de prazo para a formação da culpa não se verifica por simples soma aritmética dos prazos processuais, exigindo demonstração de desídia judicial ou mora desarrazoada, o que não ocorre quando o feito tramita regularmente, com denúncia já recebida e audiência designada segundo a disponibilidade da pauta da vara especializada.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
“1. A decisão revisional prolatada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP constitui novo título judicial e afasta alegação de reiteração de impetração quando impugnada por habeas corpus. 2. A apreensão de entorpecentes fracionados, balança de precisão e dinheiro em espécie, aliada à existência de outra persecução penal por tráfico e de mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento, evidencia risco concreto de reiteração delitiva e legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 4. O excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando a demora processual se revela desarrazoada e imputável à desídia estatal, não se configurando quando o feito segue tramitação regular e a pauta judicial justifica a data designada para audiência”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 282, § 6º, 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319, do CPP; art. 310-A, § 3º, IV, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, Enunciados n. 06 e 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADIs 6581 e 6582, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; STJ, AgRg no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 08/04/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
WEBERT HENRICK DA SILVA SOUZA
, apontando como autoridade
oatora o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 1025080-63.2025.8.11.0042.

Aduz, o impetrante, em apertada síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude da manutenção de sua prisão preventiva, outrora decretada pelo Juízo do Núcleo de Custódia e ratificada pelo Juízo de origem ao receber a denúncia.

Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que a decisão carece de fundamentação idônea e baseia-se na gravidade abstrata do delito.

Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade técnica, residência fixa e trabalho lícito como motorista de aplicativo).

Alega que a quantidade de entorpecente apreendida (27,23g de cocaína) seria ínfima e compatível com a tese de desnecessidade da prisão, e que o fato de responder a outro processo criminal não justifica a presunção de reiteração delitiva.

Por fim, aponta excesso de prazo na instrução processual. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP (Id. 352424368).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 352424369.

Liminar indeferida (Id. 352757350).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 356273377).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
extinção parcial do habeas corpus (não conhecimento), quanto às questões afetas aos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis e possibilidade de medidas cautelares menos onerosas, e no remanescente, a DENEGAÇÃO DA ORDEM
(Id. 357114859).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante no dia 1º de dezembro de 2025, por volta das 15h30, no bairro Jardim Leblon, em Cuiabá/MT. Segundo o relato policial, uma guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento tático pela região, avistou o paciente saindo de uma residência na condução de uma motocicleta sem placa de identificação. Ao notar a aproximação da viatura, ele teria tentado fugir, retornando para o interior do imóvel, mas foi alcançado e abordado pela equipe.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram no bolso do calção do paciente
05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína
, além da quantia de
R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais)
em dinheiro trocado. Na sequência, ao ser indagado, o paciente informou que residia em um quarto situado no mesmo terreno de onde havia saído. A equipe policial, então, realizou varredura no local e encontrou, sob um armário e dentro de uma caixa de celular,
01 (uma) porção grande de substância análoga à pasta-base de cocaína
,
01 (uma) porção média e 03 (três) porções pequenas de cocaína
, bem como
01 (uma) balança de precisão
.

Ainda de acordo com os autos, durante a checagem dos dados pessoais do paciente, os policiais constataram a existência de mandado de prisão preventiva pendente de cumprimento em seu desfavor, expedido pela 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos, nos autos do processo n. 1013508-47.2024.8.11.0042, igualmente relacionado ao crime de tráfico de drogas, o qual foi cumprido na mesma ocasião.

Diante da situação de flagrância e do cumprimento do mandado de prisão em aberto, o paciente e os materiais apreendidos foram encaminhados à Central de Flagrantes para a adoção das providências legais cabíveis.

Analisando detidamente as peças essenciais que instruem o presente
Habeas Corpus
, não constato,
prima facie
, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. A decisão impugnada, que manteve a prisão preventiva por ocasião do recebimento da denúncia (art. 316, parágrafo único, do CPP), apresenta-se devidamente fundamentada nos ditames constitucionais e legais.

A decisão foi prolatada nos seguintes termos:

Em tempo, com supedâneo no art. 316,
parágrafo único
, do CPP, com nova redação dada pela Lei 13.964/2019, passo à revisão da necessidade ou não da prisão preventiva do réu
WEBERT HENRICK DA SILVA SOUZA.

A prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Analisando detidamente os autos, não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva em
02/12/2025 (Id. 219369503, p. 43/49).

Digo isso, pois, a
materialidade delitiva
está demonstrada pela apreensão de
9 (nove) porções de cocaína, com massa total de 18,05 g (dezoito gramas e cinco centigramas) e 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 11,28 g (onze gramas e vinte e oito centigramas).
Os
indícios da autoria delitiva
também estão presentes, haja vista os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante do denunciado.

Não obstante, bem constou da denúncia que, em consulta aos seus antecedentes criminais, o denunciado
responde outro inquérito policial pelo crime de tráfico de drogas,
conforme autos n. 1013508- 47.2024.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá-MT.

Tais circunstâncias, aliadas à gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, corroboram para a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública e evitar a renitência delitiva

Nessa toada,
o art. 310-A, § 3º, inciso IV, do Código de Processo Penal, na redação introduzida pela Lei n.15.272/2025,
passou a prever expressamente que o
"fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
", constitui critério objetivo para a aferição da periculosidade do agente e, por consequência, para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

No caso em apreço, não bastasse a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, a existência de procedimento investigativo em andamento envolvendo o denunciado evidencia a persistência de comportamento voltado à atividade criminosa, revelando risco concreto de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, tornando imprescindível a segregação cautelar para a tutela da ordem pública e para impedir a continuidade das práticas ilícitas.

Tanto é assim que, por ocasião da análise da prisão preventiva em sede de 2º Grau, no HC n. 1046828-83.2025.8.11.0000, a 4ª Câmara Criminal denegou a ordem impetrada, mantendo a custódia cautelar do réu WEBERT HENRICK (Id. 221032098).

Assim sendo, ausente qualquer fato novo que justifique a soltura do denunciado
,
a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva é medida que se impõe.

O tráfico de entorpecentes é crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e sem mais delongas,
MANTENHO
a prisão preventiva do denunciado
WEBERT HENRICK DA SILVA SOUZA
. (...) (Id. 352424369 – p. 247-251).

A impetração sustenta, em apertada síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP), argumentando que a decisão singular carece de fundamentação idônea e alicerça-se na gravidade abstrata do delito. Enfatiza a apreensão de quantidade supostamente ínfima de entorpecentes e exalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, defendendo a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas. Por derradeiro, suscita constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, eis que a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 13 de agosto de 2026.

De início, cumpre
afastar a preliminar suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
.

Embora a cúpula ministerial pontue a preexistência de julgamento sobre os fundamentos da prisão preventiva – referindo-se à análise prolatada por esta Câmara no bojo do HC n. 1046828-83.2025.8.11.0000 –, verifica-se dos autos que o presente
habeas corpus
é referente à decisão superveniente que manteve a prisão preventiva do paciente.

Trata-se do
decisum
prolatado em 10 de março de 2026, ocasião em que o Juízo da 13ª Vara Criminal, ao receber a denúncia, procedeu à revisão periódica da necessidade da constrição cautelar, em estrita observância ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Constituindo-se novo título judicial a embasar a segregação, faz-se imperioso o conhecimento integral da impetração.

Superada a questão vestibular, passo ao exame acurado do mérito.

Conforme se verifica da decisão prolatada, o magistrado
a quo
destacou a permanência do
fumus comissi delicti
, evidenciado pela inalteração do quadro fático-jurídico que ensejou a constrição originária.

A materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas mostram-se insofismáveis, haja vista que o paciente foi surpreendido na posse de 18,05g de cocaína em pó e 11,28g de pasta-base de cocaína – totalizando 29,33g de entorpecentes fracionados –, além de uma balança de precisão e R$ 622,00 em espécie, conforme Laudo Pericial n. 311.3.26.9067.2025.070469-A01 (Id. 352424369 – p. 90-93).

Essa conjuntura objetiva afasta frontalmente a tese de apreensão de quantidade "ínfima" ou compatível com mero uso pessoal, corroborando a dedicação ao narcotráfico.

O conjunto de elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente o depoimento dos policiais militares que presenciaram o paciente tentando evadir-se para o interior da residência, afasta, neste momento, a alegação defensiva de generalidade, evidenciando coerência entre a apreensão dos apetrechos e a imputação da conduta de tráfico de drogas.

Conforme se verifica, a manutenção da custódia cautelar ancorou-se em dados fáticos e concretos, não havendo que se falar em fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. O Juízo
a quo
demonstrou o fundado risco à ordem pública diante da contemporaneidade dos fatos e, precipuamente, do inequívoco risco de reiteração delitiva.

No que concerne ao
periculum libertatis
, a decisão revisional o delineou de forma concreta e cristalina, ancorando-se no premente risco à ordem pública ditado pela contumácia e reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente responde à Ação Penal n. 1013508-47.2024.8.11.0042, em trâmite na 9ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos de Cuiabá, também pela prática do crime de tráfico de drogas. Ao revés do que argumenta a Defesa de que o paciente respondia a tal feito "em liberdade" sem causar riscos, os documentos demonstram que, no momento de sua prisão em flagrante neste processo (01/12/2025), a equipe policial constatou e cumpriu um mandado de prisão preventiva que se encontrava pendente em desfavor do paciente, oriundo exatamente daquela outra ação penal (Mandado n. 1013508-47.2024.8.11.0042.01.0002-23).

Tal cenário denota persistência e contumácia na senda criminosa, justificando a manutenção da custódia com amparo no
Enunciado n. 06, da TCCR/TJMT
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência e na expressa previsão do art. 312, § 3º, inciso IV, do CPP.

Do mesmo modo, a propalada alegação de ostentar condições pessoais favoráveis (tais como primariedade técnica, ocupação lícita e residência fixa) não detém o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva quando presentes de forma hígida os requisitos do art. 312 do CPP.

Aplica-se ao caso o firme entendimento sufragado no
Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT
, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Além do mais, o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal também estaria preenchido, pois o delito praticado possui pena base superior a 04 (quatro) anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir a ordem pública.

Diante do exposto, o risco de reiteração delitiva somados aos requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada

Pelos mesmos fundamentos, afigura-se manifestamente inviável a substituição do cárcere pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, dada a sua cabal insuficiência e ineficácia para estancar o ímpeto transgressor do agente.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 8/3/2024).

Dessa forma, a custódia cautelar se mostra plenamente justificada neste momento, diante da presença dos requisitos legais e da urgente necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade dos delitos cometidos e a periculosidade do paciente, elementos que permanecem atuais e evidentes, reforçando a imprescindibilidade da medida.

Por derradeiro, no tocante ao ventilado constrangimento ilegal por
excesso de prazo
para a formação da culpa, a ordem não comporta concessão.

O impetrante insurge-se contra o lapso temporal até a audiência de instrução e julgamento, aprazada para o dia 13 de agosto de 2026.

No entanto, convém explicitar, de forma cronológica, que o paciente foi preso em flagrante em 01/12/2025; posteriormente, em 10/03/2026, sobreveio decisão revisional que manteve a custódia cautelar, reputando ainda presentes os requisitos da prisão preventiva; na sequência, recebida a denúncia e impulsionado o feito, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 13/08/2026, conforme a disponibilidade de pauta do juízo, de modo que, embora se trate de segregação cautelar já prolongada no tempo, o encadeamento processual revela marcha procedimental contínua, sem paralisação desarrazoada ou inércia judicial apta, por si só, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Contudo, acerca do alegado excesso de prazo, pontuou o Juízo singular nas informações prestadas:

Nesse contexto, cumpre esclarecer que a designação da audiência de instrução para o mês de agosto de 2026 correspondeu, à época, à data mais próxima disponível na pauta desta Vara Especializada.

Ressalte-se que este Magistrado adota, de forma rigorosa e sistemática, a priorização dos feitos envolvendo réus presos, observando-se o tempo de duração da prisão cautelar, sem prejuízo do cumprimento da revisão nonagesimal obrigatória, sem deixar de atender a necessária tramitação e julgamento dos processos vinculados às Metas Nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. (...) (Id. 356273377).

Para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao relaxamento da prisão preventiva, não basta o mero decurso de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade.

Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...) (STJ, AgRg no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso em apreço, ao examinar o andamento processual, não identifico qualquer ilegalidade que autorize o acolhimento da pretensão requerida. Verifico que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte do Juízo processante, nem em excesso de prazo, sobretudo porque a denúncia já foi recebida em 10/03/2026, oportunidade em que foi prontamente designada a audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o regular andamento dos autos.

Quanto à revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, impende ressaltar que a autoridade impetrada já procedeu à escorreita reavaliação da medida no bojo da decisão prolatada em 10/03/2026.

De todo modo, não há o que se falar em revogação automática pelo mero decurso temporal, visto que o Supremo Tribunal Federal, em análise da decisão prolatada no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 6581 e 6582, publicou acórdão apresentado pelo Relator Alexandre de Moraes que decidiu que:
após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva
, cabendo ao juízo competente reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

Cabe destacar que o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza quando a dilação processual não for justificável. Contudo, essa verificação não pode ser feita tão somente pelo eventual somatório de tempo transcorrido, devendo ser consideradas as peculiaridades concretas de cada caso, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

No caso, o feito tem tramitado regularmente, com o recente recebimento da exordial acusatória e a designação da audiência de instrução e julgamento para 13/08/2026. O aprazamento para referida data encontra-se devidamente justificado pela indisponibilidade de datas mais próximas na pauta da 13ª Vara Criminal, tratando-se de limitador estrutural da pauta forense, o que afasta, por ora, qualquer desídia ou irregularidade imputável à autoridade de origem.

Desse modo, ao menos neste exame perfunctório, verifica-se que permanecem íntegros os fundamentos que justificam a custódia cautelar, não havendo, por ora, elemento apto a autorizar sua revogação.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Webert Henrick da Silva Souza
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026